Tribunal: TJMT
Processo: 1045891-73.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045891-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Nulidade, Prazo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - CNPJ: 53.503.652/0001-05 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA OCEANICA LIMITADA - CNPJ: 10.807.468/0001-46 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO SANCHES - CPF: 126.938.399-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - CPF: 023.241.789-07 (ADVOGADO), KARINA SANCHES VALERIO - CPF: 884.626.509-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEPOIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO FICTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. PRESSUPOSTO DA PENALIDADE. CARTAS DE INTIMAÇÃO DEVOLVIDAS SEM CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO CONCRETIZADA NO PRÓPRIO DIA DA AUDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 48 HORAS PREVISTO NO ART. 218, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CONFIGURADA. VÍCIO ARGUIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA DELIBERAR SOBRE PROVIDÊNCIAS ULTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse de bens móveis, decretou a confissão ficta das empresas autoras em razão do não comparecimento de seus representantes legais para prestar depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, com fundamento no artigo 385, § 1.º, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da decisão agravada para afastar a pena de confissão ficta, sob o fundamento de que as autoras não foram pessoalmente intimadas de forma válida para a audiência em que a sanção foi aplicada, pois as cartas de intimação foram devolvidas sem cumprimento por erro no endereço e por endereço insuficiente, a carta precatória expedida para a Comarca de Maringá/PR não foi cumprida por falta de recolhimento das custas pelo agravado e a única intimação efetivamente entregue ocorreu no próprio dia da audiência, em violação ao prazo mínimo de 48 horas previsto no artigo 218, § 2.º, do Código de Processo Civil; e
(ii)
o reconhecimento de que o agravado, por não ter providenciado o cumprimento da carta precatória, perdeu a oportunidade de produzir a prova por si requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as empresas autoras foram pessoalmente intimadas de forma válida para a audiência de instrução e julgamento em que se aplicou a pena de confissão ficta;
(ii)
aferir se a ausência de intimação pessoal válida torna juridicamente insustentável a imposição da sanção processual; e
(iii)
determinar as consequências processuais do afastamento da pena, inclusive quanto à eventual preclusão do direito do réu à produção da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação da pena de confissão ficta pressupõe a prévia intimação pessoal do depoente, acompanhada de advertência expressa sobre as consequências do não comparecimento, conforme exige o artigo 385, § 1.º, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal válida constitui pressuposto legitimador da sanção processual, de modo que, na sua ausência, a penalidade carece de fundamento e sua imposição configura cerceamento de defesa.

5. As cartas de intimação expedidas foram devolvidas sem cumprimento, uma com o motivo de inexistência do número indicado, em razão de erro cartorário no preenchimento do a encaminhada, e a outra por endereço insuficiente. A carta precatória expedida à Comarca de Maringá/PR não foi cumprida, porquanto o patrono do espólio réu não providenciou o recolhimento das custas perante o Juízo deprecado.

6. Conforme reconhecido pelo próprio agravado em contrarrazões, a única intimação efetivamente entregue ocorreu no próprio dia da audiência em que seria colhido o depoimento pessoal do representante legal das autoras, o que viola o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no artigo 218, § 2º, do Código de Processo Civil.

7. A fundamentação da decisão agravada, para concluir pela confissão ficta, reportou-se a avisos de recebimento referentes à audiência anterior, que sequer se realizou, apoiando-se em elemento probatório referente a ato processual diverso daquele em que a penalidade foi efetivamente aplicada.

8. A arguição de nulidade de algibeira não se sustenta, pois o vício em exame não configura irregularidade formal de menor relevância, sobretudo porque a intimação pessoal válida para depoimento pessoal constitui pressuposto constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

9. A questão foi suscitada pelo patrono das agravantes no próprio curso da audiência, o que demonstra que a impugnação ocorreu na primeira oportunidade processual, em conformidade com o artigo 278 do Código de Processo Civil.

10. A pena de confissão ficta importa prejuízo concreto à parte, uma vez que resulta na presunção de veracidade das alegações formuladas pela parte contrária, com reflexo direto na formação do convencimento judicial para a prolação da sentença de mérito, motivo pelo qual sua imposição exige o preenchimento do requisito legal de intimação pessoal válida.

11. A ciência dos advogados das agravantes sobre o reagendamento da audiência não supre a exigência de intimação pessoal da parte para fins de depoimento pessoal, porquanto o artigo 385, § 1.º, do Código de Processo Civil é expresso ao exigir a ciência pessoal do depoente, formalidade que não pode ser substituída pela comunicação ao procurador.

12. A controvérsia sobre a preclusão do direito do réu de produzir a prova requerida (depoimento pessoal das autoras) constitui matéria que não foi objeto de deliberação pelo Juízo de primeiro grau. Assim, cabe ao Juízo de origem avaliar as providências necessárias ao regular prosseguimento da instrução processual, sob pena de o pronunciamento direto por este Tribunal importar em indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 5º, LIV, LV; CPC - art. 218, § 2º, art. 278, art. 283, art. 385, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - AI n. 1016593-36.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas autoras
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
e
TRANSPORTADORA OCEÂNICA LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1000720-95.2021.8.11.0077, ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTONIO SANCHES
, que decretou a confissão ficta das empresas autoras em razão do não comparecimento de seus representantes legais para prestar depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento realizada em 17/novembro/2025 (id. 336796357).

Na origem, as autoras ajuizaram ação de reintegração de posse com o objetivo de retomar a posse direta de bens móveis que lhes pertenciam, consistentes em caminhões, semirreboques, rolo compactador e outros equipamentos, em razão de esbulho atribuído à parte ré.

Após o saneamento do feito, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 11/julho/2025, porém restou frustrada em virtude de pendências processuais e da ausência de expedição das cartas de intimação. Posteriormente, o ato foi redesignado para 29/agosto/2025 (id. 181115232 e 199600161 dos autos de origem).

A parte ré, que havia requerido o depoimento pessoal das autoras, peticionou dez dias antes da audiência de 29/agosto/2025 para que fossem lavradas as cartas de intimação pessoal (id. 204935045).

As cartas foram expedidas em 25/agosto/2025, quatro dias antes do ato (ids. 205615524 e 205625170).

O Juízo redesignou o ato para 17/novembro/2025, reconhecendo a expedição tardia das cartas (id. 206646305).

Para a audiência redesignada, a Secretaria lavrou novas cartas de intimação em 3/setembro/2025 para a intimação pessoal do representante legal das autoras, a serem enviadas pelos correios. Além disso, expediu, em 3/novembro/2025, carta precatória com a mesma finalidade (ids. 206739597, 206739598 213642178).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 17/novembro/2025, compareceram o advogado das autoras, o advogado do da parte ré e a representante legal do Espólio, Sra. Karina Sanches Valério. Os representantes legais das empresas autoras, contudo, não se fizeram presentes (id. 215838710).

O patrono da parte ré manifestou pela regularidade da solenidade, enquanto o advogado das autoras ressaltou que a parte requerida havia sido intimada para dar andamento à carta precatória expedida, mas teria se recusado a recolher as custas necessárias para a efetivação da intimação por esse meio (id. 215838710).

O Juízo consignou que a correspondência destinada à autora
TRANSPORTADORA OCEÂNICA
foi devolvida sem cumprimento por endereço insuficiente, ao passo que a autora
CONSTRUTORA SANCHES
teria recebido a intimação via aviso de recebimento (ids. 215838710).

Registrou, ainda, que o endereço atualizado somente foi apresentado pelo patrono das autoras no dia 03/novembro/2025 (id. 215838710).

Nesse cenário, com fundamento na boa-fé processual, decretou a confissão ficta das autoras e reputou verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte ré, nos termos do artigo 381, §1º, do Código de Processo Civil (id. 215838710).

Irresignadas, as autoras interpõem o presente recurso de agravo (id. 336796357).

Nas razões recursais, sustentam que o Juízo se equivocou ao fundamentar a aplicação da pena de confissão ficta, porquanto as correspondências indicadas na decisão se referiam à intimação para a audiência anterior, de 29/agosto/2025, que sequer se realizou (id. 336796357).

No tocante à intimação para a audiência de 17/novembro/2025, apontam que a carta expedida pela Secretaria foi preenchida com endereço incorreto (“Rua Bandeira Paulista, n. 426”, em vez do correto n. 726), o que resultou na devolução sem entrega em 9/setembro/2025 (id. 336796357).

Acrescentam que o advogado do agravado, embora intimado, não recolheu as custas necessárias ao cumprimento da carta precatória expedida para a Comarca de Maringá/PR (processo n. 0029408-90.2025.8.16.0017), tampouco acompanhou o respectivo trâmite (id. 336796357).

Quanto aos avisos de recebimento juntados posteriormente, assinalam que a correspondência destinada à autora
CONSTRUTORA SANCHES
foi entregue no próprio dia 17/novembro/2025, em afronta ao prazo mínimo de quarenta e oito horas previsto no artigo 218, §2º, do Código de Processo Civil (ids. 336796357).

A partir dessas premissas, sustentam que a ausência de intimação válida afasta o pressuposto para a aplicação da pena de confissão ficta. Com base no artigo 283,
caput
, do Código de Processo Civil, argumentam que a parte agravada, por não ter providenciado o cumprimento da carta precatória, perdeu a oportunidade de produzir a prova por si requerida, de modo que a reforma da decisão não implicaria a realização de nova audiência (id. 336796357).

Nesses termos, requerem a reforma da decisão agravada para que seja afastada a pena de confissão ficta (id. 336796357).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela então Relatora. Em análise preliminar, consignou-se a existência de vícios relevantes no procedimento de intimação, caracterizados pelo equívoco na fundamentação do Juízo de origem, a devolução de correspondência por erro no endereço e a entrega de outra intimação no próprio dia do ato, em violação ao prazo mínimo previsto no artigo 218, §2º, do Código de Processo Civil (id. 338100397).

Nas contrarrazões, o agravado sustenta a regularidade da intimação e a correção da decisão agravada. Afirma que foram adotadas todas as providências legais para a intimação pessoal das autoras, por meio de carta registrada com aviso de recebimento e carta precatória. Reconhece o equívoco material na numeração do endereço de uma das destinatárias, mas argumenta que o erro decorreu de falha cartorária e não comprometeu a validade do ato, pois as agravantes, ao informar endereços alternativos em Maringá/PR, teriam demonstrado plena ciência do reagendamento da audiência e do dever de comparecer (id. 345297358).

Sustenta que, nos moldes do artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil, a confissão ficta constitui consequência legal imperativa diante do não comparecimento injustificado da parte intimada, e que a penalidade possui natureza relativa, passível de ser elidida por outras provas. Defende a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, ao argumento de que as agravantes não demonstraram prejuízo concreto (id. 345297358).

Ressalta, ademais, que a conduta das recorrentes configura “nulidade de algibeira”, arguida somente após a aplicação da pena processual desfavorável (id. 345297358).

Refuta a alegação de preclusão da prova e requer, subsidiariamente, caso a confissão ficta seja afastada, que se determine a realização do depoimento pessoal das agravantes por meio adequado (id. 345297358).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas autoras
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
e
TRANSPORTADORA OCEÂNICA LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1000720-95.2021.8.11.0077, ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE ANTONIO SANCHES
, que decretou a confissão ficta das empresas autoras em razão do não comparecimento de seus representantes legais para prestar depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento realizada em 17/novembro/2025 (id. 336796357).

O cerne recursal reside na aferição da regularidade da intimação pessoal das agravantes para a audiência em que se aplicou a pena de confissão ficta, bem como na validade da sanção processual decorrente.

O recurso comporta acolhimento.

A aplicação da pena de confissão ficta pela ausência da parte em audiência de instrução pressupõe, como requisito inafastável, a prévia intimação pessoal do depoente, acompanhada de advertência expressa sobre as consequências do não comparecimento. O art. 385, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz aplicará a pena de confissão à parte pessoalmente intimada que não comparecer ou que, presente, recusar-se a depor.

Trata-se de comando normativo cuja incidência está condicionada ao preenchimento desse pressuposto formal.

A exigência de intimação válida e advertência quanto à pena de confesso não constitui formalismo destituído de conteúdo, uma vez que sua finalidade é assegurar que a parte tenha ciência inequívoca da data, do horário e do local do ato processual, bem como das consequências jurídicas de sua ausência, de modo a exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

A intimação pessoal válida funciona, nesse contexto, como pressuposto legitimador da sanção processual, de maneira que, sem ela, a penalidade carece de fundamento e sua imposição configura cerceamento de defesa.

Soma-se a isso o disposto no art. 218, §2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando a lei não previr prazo específico, as intimações somente obrigam a parte a comparecer após o decurso de 48 (quarenta e oito) horas.

A intimação concretizada em prazo inferior não pode, por conseguinte, ser reputada válida para fins de imposição de sanção processual.

Nessa perspectiva, a jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a aplicação da pena de confissão ficta exige a intimação pessoal válida da parte, nos termos do art. 385, §1º, do Código de Processo Civil, e que a tentativa de intimação informal não supre a formalidade legalmente exigida (TJMT, AI n. 1016593-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/julho/2025, DJe 08/julho/2025).

No caso dos autos, a cronologia das diligências realizadas nos autos revela a ausência de intimação pessoal válida para a audiência de instrução e julgamento realizada em 17/novembro/2025.

Em 3/setembro/2025, a Secretaria do Juízo lavrou cartas de intimação pessoal destinadas à Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e à Transportadora Oceânica Ltda. (ids 206739598 e 206739597 dos autos de origem).

Porém, ambas foram devolvidas sem cumprimento.

A carta endereçada à autora
CONSTRUTORA SANCHES
retornou com o motivo “
não existe o número indicado
”, em razão de erro no preenchimento do endereço, que constou como n. 426 quando o correto, registrado nos autos, é o n. 726 (id. 208455970 dos autos de origem).

A carta encaminhada à autora
TRANSPORTADORA OCEANIA
foi devolvida com o motivo “endereço insuficiente para entrega” (id. 208611343 dos autos de origem).

Diante dessas devoluções, o Juízo determinou que as autoras informassem endereços atualizados (id. 213018970 dos autos de origem).

As autoras atenderam à determinação em 3/novembro/2025 e informaram endereços alternativos na cidade de Maringá/PR (id. 213576082 dos autos de origem).

Na mesma data, foi expedida carta precatória à Comarca de Maringá, com a finalidade específica de proceder à intimação dos representantes legais das autoras para comparecimento à audiência de 17/novembro/2025 (id. 213642178 dos autos de origem).

A carta precatória, contudo, não foi cumprida, porquanto o patrono do espólio réu não providenciou o recolhimento das custas perante o Juízo deprecado, o que inviabilizou a efetivação da intimação por essa via.

Em 6/novembro/2025, a Secretaria expediu novas cartas de intimação às agravantes (ids. 213993883 e 214000497).

Todavia, conforme salientado pelo próprio espólio agravado em contrarrazões, “
uma das correspondências de intimação foi efetivamente entregue, ainda que na data da própria audiência (conforme AR juntado sob ID 216272709).
Ou seja, houve recebimento da intimação pela parte Agravante na data de 17/11/2025
” (id. 345297358 - Pág. 4).

Assim, denota-se o descumprimento do prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 218, §2º, do Código de Processo Civil, o que torna essa intimação inapta a produzir o efeito jurídico pretendido.

Acrescente-se que a própria fundamentação da decisão agravada contém equívoco que corrobora a conclusão de ausência de intimação válida.

Isso porque o Juízo de origem, ao decretar a confissão ficta, reportou-se aos avisos de recebimento de id. 207779945 como prova de que as agravantes foram devidamente cientificadas do ato.

Sucede que esse documento se refere à carta expedida para a audiência anterior, designada para 29/agosto/2025, que sequer se realizou (id. 205625170).

A decisão agravada, portanto, apoiou-se em elemento probatório referente a audiência diversa daquela em que a penalidade foi efetivamente aplicada.

O panorama fático é inequívoco no sentido de que inexiste intimação pessoal válida das agravantes para a audiência de 17/novembro/2025, motivo pelo qual torna-se juridicamente insustentável a aplicação da pena de confissão ficta, nos termos do art. 385, §1º, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação do espólio agravado de
nulidade de algibeira
, a arguição não se sustenta, haja vista que o vício em exame não configura irregularidade formal de menor relevância.

A intimação pessoal válida para depoimento pessoal constitui pressuposto constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), cuja inobservância acarreta nulidade.

Ademais, a circunstância de o patrono das agravantes ter consignado em ata, no próprio curso da audiência, a ausência de intimação válida demonstra que a questão foi suscitada na primeira oportunidade processual, o que afasta a incidência da preclusão prevista no art. 278 do Código de Processo Civil (id. 215838710).

No tocante ao princípio
pas de nullité sans grief
, o prejuízo é evidente e concreto. A confissão ficta importa presunção de veracidade das alegações formuladas pela parte contrária, com reflexo direto na formação do convencimento judicial para a prolação da sentença de mérito.

Assim, a imposição dessa sanção processual sem o preenchimento do requisito legal que a condiciona configura gravame à esfera jurídica das agravantes, e não mera hipótese de prejuízo futuro ou potencial.

Por fim, a tese de que a ciência dos patronos das agravantes sobre o reagendamento da audiência, por consulta ao sistema eletrônico ou por publicação no Diário de Justiça, supriria a exigência legal tampouco prevalece.

Com efeito, a intimação do advogado não se confunde com a intimação pessoal da parte para fins de depoimento pessoal, sobretudo porque o art. 385, §1º, do Código de Processo Civil é expresso ao exigir a ciência pessoal do depoente, formalidade que não pode ser substituída pela comunicação ao procurador.

Afastada a pena de confissão ficta, impõe-se definir as consequências processuais da reforma.

As agravantes sustentam que o agravado, por não ter providenciado o cumprimento da carta precatória expedida para essa finalidade, perdeu a oportunidade de produzir a prova por si requerida, operada a preclusão.

O agravado, de outro lado, requer subsidiariamente a realização do depoimento pessoal das autoras por meio adequado.

Não obstante as alegações das partes, a controvérsia sobre a preclusão do direito do réu de produzir essa prova constitui matéria que não foi objeto de deliberação pelo Juízo de primeiro grau, de modo que o pronunciamento sobre essa questão diretamente por este Sodalício importaria supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Caberá, portanto, ao Juízo de primeiro grau avaliar as providências necessárias ao regular prosseguimento da instrução processual, inclusive quanto à necessidade ou pertinência de eventual designação de nova audiência exclusivamente para a colheita do depoimento pessoal dos representantes legais das autoras, observadas as exigências legais pertinentes, em especial a intimação pessoal válida das depoentes e o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência previsto no art. 218, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas autoras
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA e TRANSPORTADORA OCEÂNICA LTDA
para reformar a decisão agravada e afastar a pena de confissão ficta, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para as providências que entender cabíveis ao regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026